Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732008-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO TADEU GONCALVES DE MEDEIROS AGRAVADO: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento (inicialmente sem pedido liminar) interposto por Gilberto Tadeu Gonçalves contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, de indeferimento da gratuidade de justiça, nos autos 0722435-26.2022. A questão em debate consiste no preenchimento (ou não) dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista o indeferimento pelo Juízo de origem. O agravante colaciona os documentos de id 50156902, para o fim de demonstração dos requisitos à concessão da benesse. Contrarrazões apresentadas (id 50980778). Processo incluído na pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 08/11 até 16/11). A parte agravante, por meio de petição apresentada no curso do processo (id 52500245), pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob os seguintes fundamentos: a) “inobstante a existência deste Agravo de Instrumento, já houve a prolação de sentença de mérito (Id 165791503) em 19/7/2023, transitada em julgado em 14/09/2023 (Certidão de Id. 173559711)”; b) “abriu-se a fase de cumprimento de sentença em desfavor do Agravante, o qual é pobre na forma da lei”. No caso concreto, constata-se que teria sido prolatada sentença de procedência para condenar a parte ré (ora agravante) ao pagamento “de R$ 9.612,19, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de 19.08.2022 e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação” (id165791503), bem como “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o do CPC” (id 168921079), contra a qual não adveio recurso (transitada em julgado em 14.9.2023 (id173559711). Em 10.10.2023, o Juízo de origem teria recebido o pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte credora, oportunidade em que teria dado início a respectiva fase processual. Nesse quadro, a fim de se evitar desnecessário tumulto processual, e considerando que o valor dos honorários sucumbenciais estaria incluso no débito exequendo, atribuo, excepcionalmente, efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar que o juízo de origem se abstenha, por ora, de determinar o prosseguimento da fase executória em relação à respectiva verba sucumbencial, dado que a (in)exigibilidade estaria sob análise desta Turma Recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento do presente recurso por este órgão revisional. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator